Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705906-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA AMARAL MOURA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer n. 0700651-62.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por Ana Carolina Amaral Moura (id 147977961 dos autos originários). Ana Carolina Amaral Moura narra que participou do concurso público para provimento do cargo de policial penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regulado pelo edital n. 1/2022 publicado aos 10.3.2022 e concorreu às vagas na modalidade ampla concorrência. Relata que realizou a prova objetiva aos 3.6.2022 e atingiu oitenta e oito (88) pontos e que o ponto de corte estabelecido para a ampla concorrência fixou-se em setenta e cinco (75) pontos. Acrescenta que não foi classificada e convocada para a etapa seguinte do concurso por supostamente não atingir a pontuação mínima necessária para disciplinas de conhecimentos básicos, nas quais alcançou dezenove (19) pontos. Esclarece que o mínimo exigido era de vinte (20) pontos no somatório dos acertos nos cadernos de conhecimentos básicos. Alega que há graves vícios em relação ao gabarito oficial divulgado pela banca a respeito da prova objetiva que, se corrigidos, possibilitam sua continuidade no certame. Sustenta que inúmeros recursos administrativos foram interpostos com o objetivo de que o Instituto AOCP reconhecesse a necessidade de anulação das questões, com erros grosseiros, conteúdo diverso do estipulado em edital e dubiedade de enunciados. Argumenta que o Instituto AOCP reconheceu as incongruências somente em relação às questões de n. 11, 22 e 36 da prova tipo 3, mas manteve-se inflexível quanto aos itens n. 29, 33, 36 e 47 da prova tipo 3, flagrantemente ilegais. Afirma a possibilidade de exercício do controle de legalidade pelo Poder Judiciário em sede de concursos públicos ante às flagrantes ilegalidades nas questões que prejudicam o desempenho dos candidatos no concurso e infringem preceitos fundamentais da Administração Pública. Ressalta que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios atuou no concurso público em razão das irregularidades verificadas na fase objetiva e que houve suspensão do certame, que somente retornou com a divulgação dos resultados. Discorre que o Instituto AOCP reconheceu erros em algumas questões e reconheceu a ilegalidade administrativamente, mas manteve o gabarito dos itens n. 29, n. 33, n. 36 e n. 47. Salienta que o Juízo de Primeiro Grau se manifestou de forma genérica sobre o assunto sem apreciar o caso concreto e somente afirmou que não estão presentes os elementos ensejadores da tutela de urgência porquanto apenas a prova pericial poderá determinar a existência de ilegalidade nas questões. Destaca que o conteúdo das questões não está previsto no edital, que há duplicidade de alternativas corretas e que juntou vídeos com explicações de professores especialistas nos temas das questões que confirmam que estas devem ser anuladas. Menciona a Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal e o Tema de Repercussão Geral n. 485 e esclarece que cabe ao Poder Judiciário o controle de legalidade das questões em que se verifique a presença de erro grosseiro, estejam fora do edital e que não possuam elementos essenciais para um julgamento objetivo. Transcreve julgados em favor de sua tese. Alega que o item n. 29 possui erro crasso porquanto não se pode afirmar que o relevo do Planalto Central é plano, já que possui depressões, irregularidades e processos erosivos como consenso científico. Acrescenta que, ainda que se aduza que parcela da doutrina considera o ponto de vista abordado como correto, este não pode prevalecer em sede de concurso público porque o art. 53, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012 prevê que não devem prevalecer posicionamentos doutrinários isolados ou minoritários. Junta QR Code de vídeo com explicação dada por especialista sobre a supramencionada questão. Explica que o relevo não é plano, mas relativamente plano. Argumenta que o item n. 33 deve ser anulado uma vez que não é possível modificar o conteúdo de um arquivo bitmap inserido como assinatura no Microsoft Outlook 2013, apenas é possível inserir uma assinatura na forma de imagem bitmap. Afirma que o Instituto AOCP não foi objetivo quanto ao questionamento e deixou várias margens interpretativas. Cita o art. 32, § 1o, inc. I, da Lei n. 4.949/2012. Afirma que os itens n. 36 e n. 47 possuem enunciados com duplicidade de interpretação. Diz que o item n. 36 teve inconsistências no gabarito, que foi alterado pelo Instituo AOCP. Sustenta irregularidade no gabarito do item n. 47 porquanto pode ser respondida pelo tema de sequências ou por mínimo múltiplo comum e exigiu conhecimento de frações, não previsto em edital. Destaca que o texto inicial contém impropriedades pois nenhum estabelecimento penal ou órgão policial prevê a possibilidade de ronda ou de qualquer outra atribuição operacional com apenas um policial. Junta QR Code de vídeo com explicação dada pelo Professor Diego Ribeiro e de vídeo de especialista em ciências exatas. Transcreve o art. 9o, inc. I, II e III, e art. 10, inc. VII, da Lei n. 4.949/2012. Frisa a presença dos requisitos para a concessão liminar da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo e de efeito ativo ao agravo de instrumento para anular os itens n. 29, n. 33, n. 36 e n. 47 do caderno de prova tipo três (3) aplicado ao concurso da Polícia Penal do Distrito Federal, a fim de que seja reclassificada e convocada para as etapas seguintes. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 147977961 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê os mesmos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, a concessão da medida requerida como mérito do recurso. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes de forma concomitante. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por entender ser indispensável instrução probatória com a realização de prova pericial nos seguintes termos (id 147977961 dos autos originários): A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se presentes os pressupostos previstos em lei, em especial elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito. No caso, como bem ressaltou a própria autora na inicial, o controle judicial sobre questões de provas de concurso público somente pode ocorrer por questões relacionadas à legalidade. Não há possibilidade de controle judicial sobre o mérito das questões, ou seja, critérios de valoração adotados pela banca examinadora. Nesse sentido o RE n.o 632.853-CE, que impede que o Judiciário substitua a banca examinadora na avaliação de questões de provas de concursos públicos, salvo para análise de ilegalidade (questões sobre assunto não previsto no edital, questões sem resposta correta, ausência de razoabilidade que caracteriza ilegalidade, etc..). Ao menos neste momento processual, não há como vislumbrar qualquer ilegalidade nas questões impugnadas. A questão n.o 29 menciona que o relevo do planalto central é plano, o que depende de valoração do mérito de questões geográficas. Não há aparente ilegalidade. Apenas especialista poderia afirmar que se trata de erro grosseiro. A questões n.o 33 se refere a informática, cuja análise também depende da valoração de seu mérito por especialista. A mencionada dubiedade do enunciado somente poderá ser apurada após análise de especialista em que afirma que não há qualquer razoabilidade na resposta. O mesmo ocorre em relação à questão 36, também de informática. No que se refere à questão 47, de raciocínio lógico, impossível apurar qualquer ilegalidade. Para evidenciar o alegado erro crasso, a autora deveria ter juntado pareceres de especialistas nas matérias para destacar a ilegalidade. Este juízo não tem conhecimento técnico para apurar eventuais vícios em questões de informática, geografia e raciocínio lógico. Apenas prova pericial poderá determinar se, de fato, não há qualquer razoabilidade nas respostas, o que caracterizaria ilegalidade. Ao menos neste momento, trata-se de tentativa de valoração do mérito das questões, com análise do conteúdo, o que é vedado ao Judiciário. Ante a ausência de prova efetiva de ilegalidade, não há elementos para se deferir, de forma antecipada, a nulidade das questões. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Ana Carolina Amaral Moura sustenta, em síntese, existir erro grosseiro quanto ao gabarito do item n. 29 e dubiedade quanto aos gabaritos dos itens n. 33, n. 36 e n. 47 do caderno de prova tipo três (3) aplicado ao concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. Confira-se o teor das questões mencionadas: 29. No Planalto Central, o cultivo de milho, soja e algodão, juntamente com a pecuária extensiva, é favorável e tem destaque na economia, devido ao relevo plano que favorece a mecanização da agricultura. 33. Nesse software, é possível modificar o conteúdo de um arquivo bitmap inserido como assinatura. 36. A tecla de atalho para utilizar o recurso Funções corresponde à tecla “F2”. 47. Certo estabelecimento penal determinou que Tibúrcio e Torquato realizassem rondas periódicas no local. A determinação era que Tibúrcio deveria passar pelo ponto de controle C a cada quarto de hora enquanto Torquato deveria passar a cada terço de hora. Tal afirmação é equivalente a dizer que, a cada período de uma hora, ambos estarão juntos no ponto de controle C. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que, além de indicarem a existência do perigo da demora, demonstrem a probabilidade do direito alegado, de modo a dispensar a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que seja vislumbrada a probabilidade de provimento sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória. O art. 37, caput, e inc. II, da Constituição Federal impõem a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e a investidura em cargo público efetivo a depender de prévia aprovação em concurso público para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo. Os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida. Admite-se analisar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital excepcionalmente.[1] Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade. A análise judicial de matérias relacionadas a concurso público deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE. A análise sumária realizada no incipiente momento processual não demonstra flagrante ilegalidade decorrente de erro grosseiro ou dubiedade no gabarito das questões impugnadas por Ana Carolina Amaral Moura. O item n. 29 afirma que o relevo do Planalto Central é plano, conclusão impugnada por Ana Carolina Amaral Moura, que defende ser relativamente plano. Os itens n. 33 e 36 abordam questões de informática e o item n. 47 se refere à raciocínio lógico. As matérias relativas às supramencionadas questões são eminentemente técnicas, que demandam conhecimentos específicos em geografia, informática e raciocínio lógico e não permitem, de plano, certeza acerca da existência de erro grosseiro ou dubiedade nos gabaritos divulgados pelo Instituto AOCP. É necessária a instauração do contraditório e a dilação probatória para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a estabelecer a resposta correta para a questão de modo diverso do defendido por Ana Carolina Amaral Moura. Ressalte-se que a apresentação de pareceres de profissionais em sentido contrário ao gabarito oficial não afasta a necessidade de produção probatória porquanto as questões e seus respectivos gabaritos possuem presunção de legalidade e veracidade, típica dos atos administrativos. A necessidade de abordagem da matéria com a profundidade necessária durante a instrução processual, mediante ampla dilação probatória, não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CEBRASPE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA PCDF. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer se houve erro grosseiro realizado na mencionada questão. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo à suposta irregularidade. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.6. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. (...) 3.1. Além disso, deve-se ressaltar que em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1416143, 07045340820228070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.4.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 4.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 3. A atuação judicial restringe-se ao controle de eventuais ilegalidades e, portanto, à míngua de prova contundente de ilegalidade ou erro grosseiro nos critérios de correção, não há que se falar em nulidade de questão ou alteração de gabarito. 4. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1416581, 07375940620218070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 20.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora pois são requisitos cumulativos. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida se mantém por ora. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de concessão de efeito ativo e suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 632853/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.6.2015.